Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739364-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito Unicred Evolução Ltda - Unicred Evolução Agravado: Dalila Ricardo Lepesqueur D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito Unicred Evolução Ltda - Unicred Evolução contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0734116-89.2018.8.07.0001, assim redigida: “A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 2.448,95, ID 210312456), sob a alegação de que, em sua conta, residem valores decorrentes de alimentos pagos em favor do seu filho e de seu labor como nutricionista autônoma. Requereu urgência na restituição dos valores, face ao caráter alimentar deles. É o breve relato. Decido. A decisão colacionada no ID 210995744 dá conta de que foram arbitrados judicialmente alimentos provisórios em favor do filho da executada, a serem vertidos mediante desconto em folha do genitor e depósito na conta mantida no Banco Inter, Banco 077-0, agência 0001, conta corrente: 33400628, de titularidade da executada. E foi justamente em tal instituição financeira que se deu a integralidade da indisponibilização financeira (IDs 210312456 e 210995743). É de se enfatizar que não se vislumbra a necessidade de que o menor embargue a constrição, como terceiro, porquanto não atende com a mesma presteza ao seu prioritário interesse e a impenhorabilidade da pensão alimentícia é norma de ordem pública, insculpida no art. 833, IV, CPC, e cognoscível de ofício. Ademais, a penhora de bens de terceiros, não devedores, desatende ao princípio da responsabilidade patrimonial e não encontra guarida no rol do art. 790, CPC. Com isso, a exequente logra comprovar, a título de cognição perfunctória, a plausibilidade do direito vindicado. Já a urgência do provimento reside na natureza alimentar da verba constrita. Fazem-se presentes os requisitos exigidos para a liberação liminar do quanto apreendido da conta da executada (art. 300, CPC). Vale frisar que os termos desta decisão não se confrontam com os da de ID 208052327, porquanto, naquela oportunidade, apenas declarou-se a impossibilidade de reconhecer-se previamente a impenhorabilidade de determinados valores antes mesmo da pesquisa dos ativos financeiros. Somente após a busca é que se abre ensejo para a comprovação de impenhorabilidade pela executada, como no caso vertente. Posto isso, defiro a restituição da quantia capturada da conta da executada, com seus acréscimos (ID 210312456). Tão logo publicada a presente decisão, devolva-se a cifra para a mesma conta de onde proveio, qual seja, BANCO INTER 077, Agência: 0001, conta corrente: 33400628, da própria executada. Intime-se o executado para, querendo, responder à impugnação, dentro de 05 dias. Se a impugnação terminar acolhida, o processo será encaminhado ao arquivo provisório, uma vez que o prazo de suspensão por 1 (um) ano (ID 155976706 - 24/04/2023) conta a partir da data de ciência pelo exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, conforme previsto no art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64175371), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação à penhora oferecida pela recorrida, no processo executivo de origem. Argumenta que a devedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em sua impugnação, que a medida constritiva recaiu sobre quantias, encontradas em sua conta bancária, protegidas pela regra da impenhorabilidade a que alude a regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verbera que a recorrida se limitou a alegar que na referida conta bancária são depositados os montantes referentes à obrigação de prestar alimentos instituída em favor de seu filho, não tendo demonstrado de modo apropriado a impenhorabilidade das quantias constritas, como exige a norma prevista no art. 854, § 3o, do CPC. Acrescenta que é necessário, para a caracterização da natureza impenhorável dos valores constritos, especificar a origem e o destino dos montantes, não sendo legítimo conferir a proteção legal a toda e qualquer quantia eventualmente encontrada na conta bancária em que são depositados os valores referentes à obrigação de prestas alimentos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a rejeição dos argumentos articulados pela devedora em sua impugnação e a manutenção da medida constritiva previamente ordenada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64175374) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64175379) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se nos autos do processo de origem que o Juízo singular proferiu sentença que extinguiu o processo, ao reconhecer o adimplemento integral da obrigação (Id. 64584894). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator